Tribunal: TJDFT
Processo: 0718241-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718241-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KHALLYNNA LYGGIA DOS SANTOS SOARES BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de Tutela Recursal, interposto pela autora, KHALLYNNA LYGGIA DOS SANTOS SOARES BRANDAO, em face de decisão proferida pelo juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de Tutela de Urgência para autorizar sua participação no curso de formação do concurso público descrito na inicial, in verbis: "(...) Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por KHALLYNNA LYGGIA DOS SANTOS SOARES BRANDÃO em desfavor do DISTRITO FEDERAL e outros, na qual pretende a obtenção de provimento antecipatório consistente na autorização para que prossiga nas demais fases do concurso público destinado ao ingresso no cargo de Policial Penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Para tanto, sustenta que se inscreveu em seleção pública para admissão no Curso de Formação do cargo de Policial Penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Afirma ter logrado êxito nas etapas do certame, tendo sido considerada inapta na avaliação psicológica por não ter atingido o percentil mínimo em 03 (três) das 15 (quinze) características do teste psicológico. Afirma ter interposto recurso administrativo, sem, no entanto, ter sido bem-sucedida. Defende a ausência de fundamentação do exame, especialmente a falta de detalhamento do porquê não foi atingido o percentil nos quesitos reprovados. Diz que o exame psicotécnico foi realizado por banca composta de apenas um profissional e o recurso administrativo analisado pela mesma Banca responsável pela correção do exame inicial, o que viola o disposto na Lei no 4.949/12. Alega nulidade do laudo por falta de numeração e rubrica nas páginas e nulidade da assinatura aposta nele, uma vez que foi digitalizada, sustentando a ausência de certeza se a correção se deu por Psicólogo. Assevera que diante da situação descrita, foi eliminada do concurso em questão. Alega que a avaliação realizada se encontra eivada de vícios. É a exposição. DECIDO. A concessão da tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Em que pese se verifique, em análise sumária, o perigo de dano, visto que o Curso de Formação para provimento do cargo se avizinha, entendo que não se apresenta a probabilidade do direito a amparar o pleito da autora. Explico. A propósito do tema trazido a discussão nestes autos, o Egrégio. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Súmula no 20, que assim dispõe: “A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”. Na mesma linha de intelecção, o Colendo Supremo Tribunal Federal editou o verbete Sumular Vinculante no 44, assim fixado: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”. No caso, a avaliação psicológica dos candidatos no concurso público para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal encontra previsão no artigo 4o, parágrafo único e inciso III, da Lei Distrital n. 3.669/2005, alterada pela Lei Distrital n. 7.002/2021. Já os critérios de avaliação da sobredita etapa foram dispostos no Edital de Abertura n. 001, de 10/3/2022, o qual em seu item 15 assim assinalou: 15.2.1 Para efeitos deste Edital considera-se Prova de Aptidão Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo, relacionados no Anexo I deste Edital, dos Requisitos e Atribuições dos Cargos. 15.2.2 A Prova de Aptidão Psicológica será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 002/2016, de 21 de janeiro de 2016 e no 009/2018, de 25 de abril de 2018. 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 15.2.3 A não aptidão do candidato na Prova de Aptidão Psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido. 15.2.4 O resultado na Prova de Aptidão Psicológica será obtido por meio da análise de bateria dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Polícia Penal conforme Tabelas 15.1 e 15.2. 15.2.5 Será considerado INAPTO o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, observado o perfil profissiográfico do cargo e as condições mentais restritivas previstas na Portaria SEAPE no 243 de 28 de julho de 2021. 15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. Com efeito, no caso concreto, percebe-se que houve a divulgação do perfil profissiográfico exigido dos candidatos, bem como o mapeamento de competências e as características a serem avaliadas, com os respectivos parâmetros esperados, o que satisfaz o requisito sobre a definição de critérios objetivos de avaliação psicológica. Por outro lado, em cognição sumária, não prospera a alegação de existência de ilegalidade no processo de análise dos testes aplicados, já que constam dos autos o laudo avaliativo, no qual se detalha o procedimento da avaliação, os testes aplicados e a justificativa dos resultados. A questão de assinatura não desnatura o teor constante do laudo ou o resultado concreto obtido pela requerente no exame. Em sua essência o exame técnico se fez pelos parâmetros objetivos fixados na norma editalícia e a aferição do perfil intrínseco da candidata/autora para o desenvolvimento da atividade fim não a indica para o cargo. E, ainda, na resposta ao recurso (ID 158303633 - Pág. 11/16) consta a informação de que a autora foi submetida à avaliação por banca que contava com três profissionais da área de Psicologia, ainda que o laudo tenha sido assinado apenas pelo Coordenador da Banca, descrevendo novamente os critérios do exame. Da análise primária do recurso administrativo não se pode concluir com a certeza necessária que o mesmo Psicólogo responsável pelo teste participou do julgamento do recurso já que a reposta apresentada não foi assinada por profissional específico. Em que pese todo o alegado pela parte autora acerca da (ir)regularidade formal do exame a que foi submetido, a verdade que emerge dos autos até aqui (e que prevalece para efeito de vinculação ao certame) é que a requerente restou reprovada na etapa de aptidão psicológica por não ter atingido os parâmetros esperados em 3 (três) das 15 (quinze) avaliações, sem que tenha sido demonstrado até o momento qualquer vício na prova aplicada a si, mas tão somente uma possível irregularidade formal no laudo ou na correção do recurso, o que não possui, a princípio, o condão de invalidar o teste aplicado em sua essência. Aliás, consta que o pedido é de refazimento do exame psicotécnico por decorrência de vício formal na apreciação do recurso, o que em tese levaria a uma reanálise do recurso e não da materialidade do exame em si. Quanto ao mais, considerando a natureza especial da atividade policial, é razoável e proporcional a exigência de um exame psicotécnico adequado ao cargo, tendo em vista que frequentemente lida com armas e situações de estresse, exigindo dos agentes extremo controle emocional e condições psicológicas adequadas para o exercício da função, baseado em um perfil adequado ao cargo, perfil esse, por óbvio, traçado por especialistas na área, não sendo prudente ao Judiciário se imiscuir nos critérios de avaliação ou mesmo permitir o prosseguimento do requerente no concurso, desconsiderando etapa deveras importante, ao arrepio da regra editalícia. Assim, verifica-se em verdade que eventual ilegalidade no ato de exclusão somente pode ser apurado após dilação probatória, sendo impossível, neste momento, desqualificar o resultado da avaliação psicológica levado a efeito pela banca examinadora que somente poderá ser impugnado por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, apta a demonstrar situações que podem comprometer a legalidade do exame. À toda evidência, portanto, somente a instrução processual será capaz de apontar, com a certeza necessária, a existência de eventual ilegalidade no processo avaliativo, inclusive em que medida se deu. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. (...)" Alega a autora/agravante que sua eliminação no exame psicotécnico é ilícita, pois, enquanto o art. 62 da Lei no 4.949/2012 exige que tal avaliação seja realizada por banca composta por três especialistas, sua avaliação está assinada por apenas um psicólogo, além de que o respectivo recurso administrativo foi analisado pela mesma comissão avaliação, em afronta ao art. 63, § 2o, da referida lei. Requer seja assegurada sua matrícula e participação no Curso de Formação que se iniciará em 15/05/2023, com abono e reposição de aulas em caso de demora do cumprimento da decisão, bem como designada data para a realização de nova avaliação psicológica e reserva de vaga. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Em análise aos autos, entendo estarem presentes os supracitados requisitos para deferimento parcial do pedido de tutela de urgência. Afinal, conforme se verifica da cópia do exame psicotécnico, de fato, o resultado que declara a eliminação da autora/agravante do certame para o cargo de Policial Penal foi assinado por um único psicólogo (ID 46622500), Jorge Manoel Mendes Cardoso, além de constar da resposta ao recurso administrativo da autora, o fato de que a comissão responsável pela avaliação é a mesma que promove a análise dos recurso (ID 46622497), em flagrante ofensa ao art. 63, § 2°, da Lei no 4.949/2012. Por sua vez, o perigo de dano decorre do fato de que o início do curso de formação para o cargo de Policial Penal está agendado para o dia 15 de maio e, caso a autora não frequente este curso, não se sabe quando haverá outra oportunidade. Evidente que após o estabelecimento do contraditório e dilação probatória existe a possibilidade que se fique demonstrado que a comissão de avaliação era composta por três especialistas e que estes não eram responsáveis pela análise dos recursos administrativo, entretanto, ao menos nessa análise de cognição sumária, os documentos sugerem a ilegalidade da eliminação da autora, o que justifica sua participação no curso de formação, mesmo porque, em caso de eventual improcedência dos pedidos, basta que se confirme sua eliminação. Entretanto, em relação aos pedidos de reserva de vaga e realização de novo exame psicotécnico, entendo que não está presente o perigo de dano, ao menos neste momento, levando-se em conta que a discussão em relação às vagas só se tornará pertinente após o final do certame e iminência de convocação. Ainda, a necessidade de se realizar novo exame psicotécnico só será averiguada após a análise do mérito da demanda. Posto isso, DEFIRO o pedido de Tutela Recursal para conceder a Tutela de Urgência e determinar que seja assegurada a matrícula da autora/agravante e participação no Curso de Formação que se iniciará em 15/05/2023, com abono e reposição de aulas em caso de demora no cumprimento da decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2023 15:12:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora